Tribunal: TJES
Processo: 5002603-12.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002603-12.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYANNE DE JESUS SANTOS
RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO AFERIDAS EM ABSTRATO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1º, DO CDC. CADEIA DE FORNECIMENTO. HOLDING. IRRELEVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por RAYANNE DE JESUS SANTOS em face de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PARTISEG ASSOCIACAO ASSISTENCIAL e CNP ASSURANCES PARTICIPACOES LTDA em que narra a parte autora que é beneficiária dos valores decorrentes do seguro de vida, ante a morte do beneficiário que ficou impossibilitado de realizar o saque do importe em vida.

Sobreveio sentença em o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

VI - DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais para condenar os Requeridos em reparação, a título de danos materiais, à parte autora no valor correspondente a 50% do seguro de vida de seu esposo DIOGO PINHEIRO MOREIRA, com correção monetária que deve ser contada da data do sinistro até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária

A ré CNP ASSURANCES PARTICIPACOES LTDA, irresignada, interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, sustentando a sua inexistência de responsabilidade.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (gn).

Assim, a análise quanto a responsabilidade da recorrente quanto ao evento aduzido na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar.

Pois bem, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrido e as recorrentes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se em apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte da recorrente, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Para fins de contextualização dos fatos, extrai-se da petição inicial que a parte autora relata ser destinatária dos valores decorrentes do seguro de vida do beneficiário Diogo Pinheiro Moreira.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a partir das seguintes razões:

Destaca-se que a responsabilidade das rés é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, segundo o qual: “ Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Portanto, ainda que se alegasse a ausência de vínculo direto com a parte autora, qualquer uma das rés responde integralmente pela obrigação, podendo posteriormente se valer do direito de regresso, caso cabível.

Em sede recursal, a recorrente CNP sustenta não possuir responsabilidade pelos fatos narrados, sob o argumento de que é uma Holding. Todavia, não lhe assiste razão, uma vez que integra a mesma cadeia de consumo de comercialização do serviço, respondendo solidariamente pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação,

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)